Tribunal: TJSP
Processo: 1002721-41.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Demandante que atribui a culpa pelo infortúnio em questão à falha na prestação do serviço pela Concessionária responsável pela operação, manutenção e recuperação da malha rodoviária que abrange o local do fato. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na reforma da sentença para o decreto de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Demandante que atribui a culpa pelo infortúnio em questão à falha na prestação do serviço pela Concessionária responsável pela operação, manutenção e recuperação da malha rodoviária que abrange o local do fato. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na reforma da sentença para o decreto de improcedência. EXAME: Ação que envolve discussão sobre responsabilidade civil de Concessionária prestadora de Serviço Público. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 3o, inciso I.7, "b", da Resolução n° 623/2013. Precedentes do C. Órgão Especial. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002721-41.2016.8.26.0132, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS SA, é apelado ANDERSON
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. V.U.*,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-41.2016.8.26.0132 -Voto no 19.436
2
VOTO No : 19.436
APELAÇÃO No: 1002721-41.2016.8.26.0132
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 1a VARA CÍVEL
APELANTE : TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S.A.
APELADOS : ANDERSON RODRIGUES
JUIZ : LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Acidente de trânsito. Demandante que atribui a
culpa pelo infortúnio em questão à falha na prestação do
serviço pela Concessionária responsável pela operação,
manutenção e recuperação da malha rodoviária que abrange
o local do fato. SENTENÇA de parcial procedência.
APELAÇÃO da ré, que insiste na reforma da sentença para
o decreto de improcedência. EXAME: Ação que envolve
discussão sobre responsabilidade civil de Concessionária
prestadora de Serviço Público. Matéria que se insere na
competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção
de Direito Público (1a a 13a Câmaras) deste E. Tribunal de
Justiça. Aplicação do artigo 3o, inciso I.7, “b”, da Resolução
n° 623/2013. Precedentes do C. Órgão Especial. RECURSO
NÃO CONHECIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
SUSCITADO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis” que: “... JULGO PROCEDENTE EM
PARTE a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS que JOSÉ
CARLOSCASTELETTI CARO ajuizou contra TRIÂNGULO DO SOL
AUTO-ESTRADAS S/Ao fazendo para condenar a ré a pagar ao autor,
a título de danos materiais, a importância de R$ 500,00 (quinhentos
reais), corrigida monetariamente desde a data do desembolso, bem
como, mais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos
extrapatrimoniais, com correção monetária desde a data desta decisão
(Súmula 362 do STJ), além de R$ 5.482,20(cinco mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais e vinte centavos), relativos à pensão por ato ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-41.2016.8.26.0132 -Voto no 19.436
3
acrescidos de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação,
incidindo sobre tais verbas juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
a contar da citação, salvo quanto aos danos morais, que fluirá a partir
do evento danoso (Súmula 54 do STJ).Sem custas, em face à gratuidade
de justiça, arcando ambos as partes com honorários de advogado, à
vista da sucumbência recíproca, os quais arbitro, por equidade, em R$
5.000,00 (cinco mil reais), para o autor, e em 10%(dez por cento) do
valor da condenação para a requerida, ficando, porém, a exigibilidade
em relação ao requerente condicionada à ocorrência da hipótese
tratada pelo §3o, do artigo98, do Código de Processo Civil. Outrossim,
CONDENO a denunciada ALLIANZ SEGUROS S/Aa pagar à
denunciante TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/A o valor da
condenação, até a força da apólice e pelos riscos com cobertura
securitária (fls.149/151).Custas e despesas processuais pela seguradora
denunciada, além de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10%
do valor da condenação. Por fim, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a
presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
que ANDERSON RODRIGUES ajuizou contra TRIÂNGULO DO SOL
AUTO-ESTRADAS S/Ao fazendo para condenar a ré a pagar ao autor,
a título de danos materiais, a importância de R$ 8.303,00 (oito mil
trezentos e três reais), acrescida de correção monetária desde a data do
ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Sem custas, em face à gratuidade de justiça, arcando ambos as
partes com honorários de advogado, à vista da sucumbência recíproca,
os quais arbitro, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o
autor, e em 20%(vinte por cento) do valor da condenação para a
requerida, ficando, porém, a exigibilidade em relação ao requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-41.2016.8.26.0132 -Voto no 19.436
4
condicionada à ocorrência da hipótese tratada pelo §3o, do artigo98, do
Código de Processo Civil. P.I.C.” (“sic”, fls. 251/263).
Inconformada, apela a Concessionária ré
insistindo na reforma da sentença para o decreto de improcedência (fls.
274/293).
Anotado o Recurso (fl. 265), o autor apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 268/272).
O Apelo foi distribuído ao E. Desembargador
Fermino Magnani Filho, integrante da C. 5a Câmara de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, que não conheceu do Recurso e determinou
a redistribuição para uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III
(fls. 295 e 296/301).
O Recurso foi então redistribuído para esta 27a
Câmara de Direito Privado (fl. 303).
É o relatório, adotado o de fls. 251/254.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis” que: “... JULGO
PROCEDENTE EM PARTE a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS que JOSÉ CARLOSCASTELETTI CARO ajuizou contra
TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/Ao fazendo para condenar
a ré a pagar ao autor, a título de danos materiais, a importância de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-41.2016.8.26.0132 -Voto no 19.436
5
500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente desde a data do
desembolso, bem como, mais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título
de danos extrapatrimoniais, com correção monetária desde a data desta
decisão (Súmula 362 do STJ), além de R$ 5.482,20(cinco mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), relativos à pensão
por ato ilícito, acrescidos de correção monetária desde a data do
ajuizamento da ação, incidindo sobre tais verbas juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a contar da citação, salvo quanto aos danos
morais, que fluirá a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).Sem
custas, em face à gratuidade de justiça, arcando ambos as partes com
honorários de advogado, à vista da sucumbência recíproca, os quais
arbitro, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o autor, e
em 10%(dez por cento) do valor da condenação para a requerida,
ficando, porém, a exigibilidade em relação ao requerente condicionada
à ocorrência da hipótese tratada pelo §3o, do artigo98, do Código de
Processo Civil. Outrossim, CONDENO a denunciada ALLIANZ
SEGUROS S/Aa pagar à denunciante TRIÂNGULO DO SOL AUTO-
ESTRADAS S/A o valor da condenação, até a força da apólice e pelos
riscos com cobertura securitária (fls.149/151).Custas e despesas
processuais pela seguradora denunciada, além de honorários
advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação. Por fim,
JULGO
PROCEDENTE
EM
PARTE
a
presente
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS que ANDERSON
RODRIGUES ajuizou contra TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS
S/Ao fazendo para condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos
materiais, a importância de R$ 8.303,00 (oito mil trezentos e três reais),
acrescida de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-41.2016.8.26.0132 -Voto no 19.436
6
de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem custas, em
face à gratuidade de justiça, arcando ambos as partes com honorários
de advogado, à vista da sucumbência recíproca, os quais arbitro, por
equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor, e em 20%(vinte
por cento) do valor da condenação para a requerida, ficando, porém, a
exigibilidade em relação ao requerente condicionada à ocorrência da
hipótese tratada pelo §3o, do artigo98, do Código de Processo Civil.
P.I.C.” (“sic”, fls. 251/263).
Embora
o
r.
entendimento
do
E.
Desembargador Fermino Magnani Filho, integrante da C. 5a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, é possível inferir dos autos
que a presente Ação envolve discussão sobre responsabilidade civil de
Concessionária de Serviço Público, conforme trecho abaixo transcrito da
inicial:
“... um incêndio às margens da rodovia que gerou muita fumaça foi o
causador do evento que culminou com o engavetamento de veículos.
Segundo consta, os Policiais Militares Rodoviários que atenderam a
ocorrência informaram que no momento do acidente a visibilidade estava
bastante prejudicada e não havia sinalização adequada no local. O
veículo do Autor, um GM/Corsa Wind 1.0 MPFI/EFI, 2 portas, ano e
modelo 1996, na cor prata, renavam 00655878270, placa BXM6739, foi
um dos primeiros veículos e se envolver no acidente e ficou completamente
destruído. Por sorte, mesmo o veículo sendo completamente esmagado,
tendo em vista que a colisão foi traseira e frontal, o Autor ficou ferido,
mas foi atendido no próprio local do acidente. Porém, a desídia por parte
da Concessionária-Ré em manter a rodovia devidamente sinalizada fica
evidente, tendo em vista que 14 veículos se envolveram no acidente.
(...)
Obvio, portanto, que em razão da falta de sinalização o Autor ao ter seu
carro destruído sofreu danos materiais.
(...)
O Autor, sabendo da responsabilidade da Concessionária-Ré em manter
a rodovia devidamente sinalizada, foi orientado a enviar orçamentos e o
referido boletim e ocorrência para a Sede da Triângulo do Sol para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-41.2016.8.26.0132 -Voto no 19.436
7
assim fosse analisado o pedido de reparação do dano. Ocorre que
inexplicavelmente a Ré se furtou de resolver o problema e negou qualquer
tipo de ressarcimento para o Autor” (“sic”, fls. 1/2).
Portanto, a matéria aqui discutida, no entender
desta Relatora, está inserida na competência de uma das Câmaras da 1a a
13a da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos
termos do artigo 3o, inciso I.7, “b”, da Resolução n° 623/2013 desta
Corte.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo
103, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência
dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la”.
Aliás, importa ressaltar que o C. Órgão
Especial julgou procedente o conflito negativo de competência
suscitado pelo E. Desembargador Sá Moreira de Oliveira, integrante da
C. 33a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
declarando a competência recursal da C. 5o Câmara de Direito Público
desta E. Corte para julgar os Apelos apresentados contra a sentença
proferida nos autos do processo no 1037805-66.2015.8.26.0576, cuja
conexão já foi reconhecida em relação a este feito, circunstância que
inclusive culminou com julgamento conjunto no tocante (v. fls.
651/660 do processo no 0021570-47.2020.8.26.0000 e fls. 697/702,
705/709 e 714/730 do processo no 1037805-66.2015.8.26.0576).
Assim, considerando que, no entender desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-41.2016.8.26.0132 -Voto no 19.436
8
Relatora, esta Câmara é absolutamente incompetente para conhecer da
matéria em causa, tem-se que o caso comporta a suscitação de conflito
negativo de competência, para exame pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal.
A propósito, eis a farta Jurisprudência:

0021570-47.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Obrigações
Relator(a): Costabile e Solimene
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 12/08/2020
Data de publicação: 17/08/2020
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reparação de
danos contra concessionária. Fumaça na estrada e ausência de sinalização.
Suposta falta do serviço. Súmula 165 deste e. Tribunal de Justiça. Competência da e.
Seção de Direito Público. Julgamento de recurso. Ação que trata de
responsabilidade civil originada de acidente de veículo. Alegação de falta ou
deficiência do serviço. Competência da 5a Câm. de D. Público, suscitada.
0031585-75.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Cristina Zucchi
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 28/10/2020
Data de publicação: 29/10/2020
Ementa: Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação de ressarcimento por
danos materiais, morais e estéticos. Acidente em razão de falha na prestação de
serviços (choque do veículo dos autores com outro veículo que presta serviços à
Concessionária e estava parado em local proibido). Causa de pedir fundamentada
em responsabilidade civil de empresa concessionária de serviço público.
Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes desta C.
Corte, inclusive com a edição da recente Súmula no 165. Conflito procedente,
reconhecida a competência da Câmara suscitada (8a Câmara de Direito Público).

0033403-62.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Moreira Viegas
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 14/10/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-41.2016.8.26.0132 -Voto no 19.436
9
Data de publicação: 15/10/2020
Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO REGRESSIVA
ACIDENTE
CAUSADO POR ANIMAL QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO DE
RODOVIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA - Competência
definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade
civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público

Inteligência dos arts. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013

Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito Público o julgamento
dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que
envolva falta ou deficiência do serviço público.' Conflito conhecido e provido para
determinar o retorno dos autos à C. 5a Câmara de Direito Público.
0008244-20.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Obrigações
Relator(a): Márcio Bartoli
Comarca: Assis
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 30/09/2020
Data de publicação: 06/10/2020
Ementa: I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedentes pedidos deduzidos em ação de reparo de danos materiais e
morais proposta em face de particular e de "Rodovias Integradas do Oeste S/A SP
Vias". Pretensão que envolve falha na prestação de serviço público pela
concessionária. Verbete 165 da Súmula deste Tribunal de Justiça. II. Matéria que
se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o,
inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013. III. Reconhecida a
competência da Câmara Suscitante.
0023898-47.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Obrigações
Relator(a): Francisco Casconi
Comarca: Itapetininga
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 26/08/2020
Data de publicação: 28/08/2020
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO INDENIZATÓRIA
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
ENVOLVENDO
ANIMAL
NA
PISTA

RESPONSABILIZAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO POR
DEFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO
ATUAL ENTENDIMENTO DO C.
ÓRGÃO ESPECIAL EXPRESSÃO 'ACIDENTE DE VEÍCULO', CONTIDA NO
INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013, QUE DIZ
RESPEITO A 'COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM TRÂNSITO', NÃO SENDO
CABÍVEL AMPLIAR O SIGNIFICADO DE TAL EXPRESSÃO PARA FIXAÇÃO
DE COMPETÊNCIA
MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o, INCISO I.7, 'B', DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÚMULA No 165
DESTA C. CORTE COMPETÊNCIA DA 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO,
SUSCITADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-41.2016.8.26.0132 -Voto no 19.436
10
Diante do exposto, não se conhece do Recurso,
suscitando-se o conflito negativo de competência, com determinação
de remessa dos autos para o C. Órgão Especial, com as cautelas de rigor.

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora